Tribunal: STF
Processo: Rcl 52877
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Nelson José Tenfen Júnior para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “[...] trata-se de procedimento investigativo instaurado para averiguar a suposta prática de ilícito penal por parte do Reclamante NELSON JOSÉ TENFEN JUNIOR.



    Deste feito exsurgiu requerimento para a realização de diligências, dentre elas, o cumprimento de buscas domiciliares no imóvel do Reclamante, cumpridas no dia 30 de março de 2022. Naquele momento o Reclamante restou intimado para comparecer perante a Autoridade Policial para esclarecimentos (Doc. anexo). 



    No dia 31 de março de 2022, este Defensor, por intermédio de seus colaboradores, iniciou a saga perante o Juízo Reclamado para ter acesso aos autos do procedimento (Doc. anexo). 



    Ao analisar o requerimento defensivo o Juízo da 2ª Vara Criminal indeferiu o pleito (decisão em anexo). 



    Reiterou-se o pedido, inclusive, junto à Autoridade Policial, momento em que este Defensor teve acesso à parte reduzida do procedimento (Doc. anexo) ao comparecer junto à delegacia de Polícia, vide certidão em anexo.



    Entretanto, é negado o acesso deste Defensor ao relatório da autoridade policial que embasou o requerimento para a realização de buscas domiciliares, do mesmo modo que não houve acesso ao parecer ministerial e/ou a decisão que deferiu a realização da diligência policial.



    Reiterou-se o requerimento junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de São José e houve resposta no sentido de que seria intimada a Autoridade Policial acerca da possibilidade de acesso deste Defensor.



    Ato contínuo, houve decisão na qual negou-se acesso ao teor dos autos (Doc. anexo). Certo é que passados mais de 15 (quinze) dias, não foi conferido/deferido acesso deste Advogado ao teor das diligências cumpridas ou dos atos decisórios que as autorizaram” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Aduz que nem sequer à diligência realizada em sua residência foi oportunizado acesso ao reclamante.



    Diante de tudo isso, conclui ser evidente a contrariedade à Súmula Vinculante 14, à Lei 8.906/1994 e aos incisos LV e LX do art. 5º da Constituição.



    Ao final, requer “[...] a concessão da medida liminar, para que o Reclamante tenha acesso aos autos em que figura como investigado/testemunha” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, pede “[...] a procedência integral da Reclamação, confirmando a liminar antes almejada e afastando a lesão ao direito de acesso aos autos do Procedimento Investigativo Criminal, como medida de inteira Justiça” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “O advogado Osvaldo José Duncke (OAB/SC n. 34.143) formulou novo requerimento de acesso aos autos, em especial ‘ao relatório da autoridade policial que embasou o requerimento para a realização de buscas domiciliares, ao parecer ministerial e à decisão que deferiu a realização da diligência policial’. Argumentou o defensor que o cumprimento da diligência em relação a Nelson José Tenfen Júnior já teria ocorrido há mais de uma semana e a Autoridade Policial lhe forneceu poucas páginas do procedimento, conforme certidão fornecida pelo Delegado de Polícia (DOC3, evento 52, e documentos do evento 53). 



    Acerca do requerimento, a Autoridade Policial foi intimada para indicar eventuais diligências sigilosas que ainda pendem de cumprimento nestes autos. 



    Ato contínuo, aportou aos autos a informação de que ‘os elementos colhidos nas buscas estão em análise pelo setor de investigações desta Unidade Policial, sendo o sigilo, salvo melhor juízo, necessário a eventuais novas diligências’ e, por isso, pugnou o Delegado de Polícia ‘pela manutenção do sigilo até a conclusão das investigações.’ Além disso, a referida autoridade também relatou, in verbis: 



    Inicialmente, é importante esclarecer que os causídicos dos investigados, Dr. Osvaldo Duncke e seu assistente, estiveram nesta Unidade Policial na tarde de 05.04.2022 para consulta aos autos, oportunidade em que pediram para conversar com este signatário, quando o Dr. Osvaldo Duncke informou que gostaria de ter a cópia da decisão judicial que deferiu as buscas, apesar de o teor do documento já ser do seu conhecimento, pois o Magistrado já teria aberto a decisão na tela de seu computador, o que pareceu-me inverossímil. Grifou-se. (evento 62). 



    Em razão do noticiado, o Magistrado titular desta unidade determinou a intimação do advogado para prestar esclarecimentos (evento 63) e, na sequência, sobreveio resposta no evento 65. 



    Com vista aos autos, o Ministério Público opinou pela manutenção do sigilo (evento 71). 



    Pois bem. 



    De início, referente ao esclarecimento prestado pelo advogado acerca da suposta violação de sigilo promovida pelo Magistrado titular desta unidade, mostra-se descabida qualquer manifestação por esta juíza, já que desconheço os fatos relatados, que somente poderão ser elucidados pelo mencionado julgador, de modo que postergo a análise para o seu retorno às atividades judicantes. 



    Por sua vez, em relação ao pedido de acesso do defensor aos autos, vê-se que as investigações permanecem em andamento e a Autoridade Policial reputa necessária a permanência do sigilo, a fim de não frustrar as futuras diligências. 



    É oportuno rememorar que foi franqueado ao defensor o acesso às diligências já finalizadas. Contudo, o pretendido acesso pela defesa ‘ao relatório da autoridade policial que embasou o requerimento para a realização de buscas domiciliares, ao parecer ministerial e à decisão que deferiu a realização da diligência policial’ poderá prejudicar as investigações que não se restringem à busca e apreensão realizada na residência de Nelson José Tenfen Júnior, pessoa a quem o advogado representa. 



    Assim, indefiro o pedido formulado no evento 52.



    Comunique ao defensor por e-mail.



    Intimem-se.



    Após o retorno do Magistrado titular às atividades, retornem os autos conclusos” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. Nos termos da decisão reclamada, já foi franqueado à defesa o acesso às diligências investigativas finalizadas. Quanto ao mais, tendo-se em conta que o procedimento investigatório ainda encontra-se em fase de cumprimento de providências, a negativa de acesso às diligências em andamento se harmonizaria com a redação do referido verbete, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Nessa linha, menciono precedentes da Segunda Turma desta Corte:



    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 



    3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 32.661- AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Com efeito, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso configure, a meu ver, afronta à Súmula Vinculante 14. 



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator